Tribunal: TJES
Processo: 0000036-08.2012.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000036-08.2012.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLASSIC CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI

APELADO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ARTIGO 1.022 DO CPC.
VÍCIOS
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMB
ARGOS
DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL

N.º
0000036-08.2012.8.08.0007

EMBARGANTE: CLASSIC CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI

EMBARGA
DO:
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 12305171) que negou provimento ao apelo antes manejado pelo ora embargante, mantendo sentença que reconheceu a nulidade da rescisão unilateral do contrato havido entre os litigantes e das penalidades aplicadas, com base na inobservância do devido processo legal, contudo, rejeitou os pedidos de indenização por danos materiais e morais, considerando a ausência de provas quanto aos fatos constitutivos do direito autoral.

Nas razões recursais afirmou-se, em suma, haver contradição e omissão a macular o julgado, pois não houve análise adequada do argumento de que “ao reconhecer a nulidade de um ato administrativo, cabe ao Poder Judiciário proferir decisão que permita às partes retornar ao estado antes da prática inválida”, “a solução que permitiria mais se aproximar dessa idealidade seria a conversão da tutela original em perdas e danos, como autorizado pelo artigo 499 do Código de Processo Civil”, houve repercussão tributária em razão da emissão de nota fiscal, bem como que suportou proibição de contratar com a administração municipal com prejuízo a sua reputação.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O acórdão embargado assentou-se sobre as seguintes premissas:

- a controvérsia, neste grau de jurisdição, restringe-se à verificação da possibilidade de conversão da rescisão unilateral em perdas e danos, para compensar os prejuízos emergentes e lucros cessantes, além de eventual reparação por danos morais, decorrentes da rescisão do Contrato Administrativo nº 0113/08, com especial atenção ao "Segundo Termo de Aditamento ao Contrato nº 0113/08", firmado em 03/05/2010;

- no tocante à realização da obra objeto da presente demanda, é possível aferir que foram cumpridos os termos do contrato inicialmente pactuado e do primeiro aditivo (fls.34/49), tendo a empresa percebido a remuneração contratada. Todavia, em relação ao segundo aditivo, observa-se que a obra não foi executada, nem tampouco a municipalidade pagou qualquer valor referente ao novo termo;

- é reconhecido o direito à indenização em casos de rescisão prematura do contrato administrativo, incluindo danos emergentes e lucros cessantes, quando a parte contratada não é responsável pelo distrato (AgInt no REsp n. 1.708.958/MS, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 17/05/2018). Os valores, desde que comprovadamente despendidos, devem ser considerados na apuração da indenização, sob pena de violação ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos;

- ao analisar o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a recorrente não conseguiu comprovar de maneira satisfatória os danos decorrentes da rescisão, ônus que lhe incumbia (artigo 373, I do CPC). Não restaram demonstrados, por exemplo, os gastos com a execução ou finalização da obra. Pelo contrário, as fotos anexadas evidenciam que a obra não foi concluída;

- a ausência do devido processo legal administrativo não enseja, por si só, direito a indenização, tampouco abala a honra objetiva da empresa. Comprovação também não houve de ofensa à sua reputação no mercado, como desdobramento da relação contratual em debate.

Vê-se, portanto, não haver vício a ser sanado, pois as questões apontadas restaram enfrentadas pela Segunda Câmara Cível mediante posicionamento unanimemente consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

É valido, porém, ressaltar que o “julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, publicado em 17/6/2015).

Inobstante inexistir modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.